Tribunal: CARF
Processo: 10880.973471/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973471/2011-95
ACÓRDÃO
1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.
Sala de Sessões, em 04 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
71.417, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Rio de Janeiro-
RJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
3
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 07235.43113.111007.1.2.02-
8097 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2004 no valor de R$ 4.279.189,50.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 952495010 de
e-fls. 9/20, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.279.189,50 Valor na DIPJ: R$ 4.279.189,50
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.279.189,50
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 345.037,05.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e inexistência de valor a ser
restituído/ressarcido para os PER/DCOMP listados no endereço eletrônico
indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2011.
PRINCIPAL- R$ 6.323.202,78 MULTA- R$ 1.264.640,27 JUROS- R$ 2.401.193,78”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Aduziu a Contribuinte que apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
4.729.189,51, relativo ao exercício de 2005, conforme declarado na DIPJ 2005/2004.
Sustentou que elaborou o PER/DCOMP no 07235.43113.111007.1.2.02-8097,
referenciando os pagamentos por estimativa e imposto de renda retido na fonte.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
4
Asseverou que encaminhou cópia de informes de rendimentos retidos na fonte,
sendo, os mesmos utilizados como créditos declarados em PER/DCOMP.
Pontuou que havia crédito no momento da apresentação da declaração de
compensação, razão pela qual a mesma deve ser homologada.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja reformado
o despacho decisório recorrido, bem como que seja homologada a compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-71.417/DRJ/RJ1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 126/129).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 145/206):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO/SP – DERAT
Acórdão no 12-71.417- 9a Turma da DRJ/RJ1
PER/DCOMP n.o 07235.43113.111007.1.2.02-8097
Processo de Crédito no 10880.973471/2011-95
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pessoa jurídica de direito privado, com
estabelecimento matriz localizado na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1.343, 7o
andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-910, cidade e estado de São Paulo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF sob no 62.545.686/0001-53,
vem, respeitosamente, por seu procurador infra assinado, a presença de Vossa
Senhoria, com fulcro no artigo 33 do Decreto 70.235/1972, interpor,
tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO.
Após a realização da admissibilidade e demais pressupostos, requer que as anexas
razões de Recurso Administrativo Voluntário sejam remetidas ao E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo/SP, 21 de julho de 2015.
(...)

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO
Recorrente: OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
5
EGRÉGIO CARF,
ÍNCLITOS CONSELHEIROS JULGADORES,
I— DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, vez que apresentado dentro do trintídio legal
(21/07/2015) a contar da data de sua ciência ocorrida em 19/06/2015 (sexta
feira):
(...)
Com efeito, sendo o presente recurso dotado de tempestividade, bem como dos
pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento.
II- DOS FATOS
O Despacho Decisório no 952495010, o qual ensejou o presente procedimento
administrativo, não reconheceu parte do crédito decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao ano calendário de 2004 compensado por meio do o PER/DCOMP
07235.43113.111007.1.2.02-8097. Diante disso, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade buscando a homologação da totalidade do valor
compensado, mas, ainda assim, teve seu recurso julgado procedente apenas em
parte, razão pela qual se recorre do v. acórdão parcialmente favorável.
No referido v. acórdão, o Ilustre Fiscal segregou seu julgamento em três partes,
quais sejam:
1. Estimativas não compensadas: com base na SCI Cosit no 18/2006, confirmo —
sabiamente, diga-se de passagem, a compensação realizada com base em
estimativas;
2. Matéria não impugnada: considerou não impugnada a matéria no que diz
respeito a abertura detalhada do oferecimento à tributação das receitas
financeiras percebidas pela Contribuinte, e;
3. Não confirmação de retenção: não confirmou a retenção do valor de R$
70.913,70, feita pela fonte pagadora cujo CNPJ/MF é 29.650.082/0001-70.
Verifica-se que o principal motivo alegado peia D. Fiscalização para o não
reconhecimento integral do crédito reside na consideração de "matéria não
impugnada" no que diz respeito ao oferecimento à tributação das receitas
financeiras obtidas pela Contribuinte, o que é havendo, além disso, um valor
residual de R$ 70.913,70.
Pois bem. No que diz respeito à matéria supostamente não impugnada, a
Contribuinte juntou cópia dos informes de rendimentos relativos às aplicações
financeiras que ensejaram retenções de IRRF sem, entretanto, detalhar as
particularidades desse tipo de operação, o que pode gerar eventuais dúvidas no
que diz respeito ao oferecimento de tais receitas à tributação, tendo em vista a
aplicabilidade dos regimes de apuração contábil por caixa e competência, como
veremos oportunamente mais adiante.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
6
Quanto ao montante retido de R$ 70.913,70, acostou as Notas de Liquidação
emitidas pela instituição financeira mediadora das operações de swap nelas
retratadas, documentos nos quais consta expressamente o valor de IRRF retido
por parte do banco, conforme se verifica abaixo:
(...)
Importante destacar que os Ilustres Julgadores mencionaram no item 11 do v.
acórdão recorrido que o valor de R$ 70.913,70 fora retido pela fonte pagadora de
CNPJ/MF 29.650.082/0001-70, o que configura, na realidade, um equívoco. Isso
porque a real fonte pagadora desses rendimentos e, consequentemente, a
responsável pela retenção do IRRF, é o Banco Pactuai S/A, CNPJ/MF
30.306.294/0001-45, conforme Notas de Liquidação acostadas e que, inclusive, já
haviam sido apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ora, Doutos Julgadores, a simples verificação de tais Notas de Liquidação,
resumidas na relação acima, é suficiente para constatar a higidez desse crédito,
consistindo tais notas, inclusive, em prova cabal desse fato.
Diante de todas as provas ora acostadas, conclui-se que o crédito não
reconhecido no acórdão é robusto, podendo ser compensado.
II- A- APROPRIAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA
Preliminarmente, para a checagem incontroversa do oferecimento à tributação
dos rendimentos percebidos a título de aplicações financeiras, faz-se necessária a
abertura detalhada dos valores constantes da DIPJ competente. Para que isso seja
possível e mostre completamente a realidade das aplicações financeiras da
Contribuinte, tem-se que produzir — manualmente, diga-se passagem- um
relatório com todas as aplicações, rendimentos etc, que impactaram de alguma
forma o período questionado, o que demandaria tempo superior aos 30 (vinte)
dias previstos em lei para a interposição do presente Recurso Voluntário.
No entanto, com fulcro em demonstrar sua boa-fé, anexa ao presente todos os
Informes de Rendimentos relacionados às aplicações resgatadas e devidamente
informadas na DIPJ, bem como todas as notas de negociação. Outro fator de
extrema importância que se deve consignar é o fato de que as divergências
apontadas na intimação decorrem de um cruzamento equivocado de
informações, ensejado exclusivamente pela atribuição do regime de competência
às aplicações financeiras.
Diante das considerações supra relatadas, esclarecemos que "a característica de
desencontro temporal" — ensejadora da presente discussão — se deve à
obrigação a que está sujeita a Contribuinte de reconhecer suas receitas ou
rendimentos de aplicações financeiras pelo chamado regime de competência.
Sobre este tema, nobres foram as palavras do doutrinador Hiromi Higushi:
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
7
Ora, ínclitos Julgadores, não é justo que um contribuinte idôneo e de boa-fé,
como é o caso da Recorrente, seja penalizado ao ter seus créditos glosados
exclusivamente por conta de um regime de apuração contábil estabelecido pelo
próprio legislador do Imposto de Renda. O desencontro temporal a que nos
referimos aqui decorre do fato de que, por estar compelida a apropriação de seus
rendimentos pelo regime de competência, a Contribuinte se apropria
mensalmente das receitas decorrentes de suas aplicações financeiras sem sequer
ter se apropriado delas, ou seja, tem-se que reconhecer em sua apuração um
rendimento que será resgatado apenas no futuro.
Portanto, com base em todos nos esclarecimentos supramencionados, bem como
nos Informes de Rendimentos acostados, denota-se claramente a veracidade das
informações fiscais prestadas pela Contribuinte, mesmo sem a referida abertura
detalhada concessão de prazo adicional para o pleno atendimento do presente
termo, muito embora as informações já prestadas demonstrem claramente a
idoneidade da Contribuinte em sua apuração fiscal.
III - BUSCA DA VERDADE MATERIAL — AMPLA DEFESA — NÃO RECONHECIMENTO
DE CRÉDITO
O Código Tributário Nacional, no art. 142, prescreve que compete,
exclusivamente, à autoridade administrativa, a constituição do crédito tributário,
descrevendo todos os elementos da hipótese de incidência, especialmente a
matéria tributável e, consequentemente, os fundamentos legais que lhe dá
suporte.
Daí porque, como é cediço e se encontra espraiado na legislação tributária, a
regra é que o ônus da prova, ressalvada as hipóteses de presunções estabelecidas
por lei, é da Fazenda Pública, o que seguramente é o caso dos autos.
É certo que a Fiscalização intimou a Recorrente a apresentar explicações às
rubricas mencionadas. Também é certo que a Recorrente apresentou documentos
explicativos.
O fato de, no entender da fiscalização, os documentos apresentados pelo
Contribuinte não se mostrarem suficientes para embasamento das retificações,
não significa que a fiscalização deve encerrar o procedimento fiscal e
desconsiderar por completo o saldo creditório pleiteado.
A fiscalização deveria aprofundar-se na investigação e não simplesmente seguir
pelo caminho mais simples da desconsideração total por "presunção".
É dever da autoridade fiscal a busca pela verdade material. Com efeito, o referido
princípio administrativo deve nortear o ato de lançamento fiscal a fim de que
sejam devidamente respeitados os princípios implícitos e explícitos basilares da
administração pública.
Sobre o princípio da verdade material Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
8
Assim, os documentos ora acostados devem ser considerados, pois demonstram
de forma clara o sentido das retificações aplicadas pela Recorrente à época, bem
como sua total transparência e boa fé.
IV- DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO FEDERAL
Outra questão que necessita ser considerada por este I. Órgão Julgador é o efetivo
enriquecimento sem causa da União Federal, isso no caso do lançamento não ser
revisto por esse E. Conselho.
O enriquecimento sem causa pode ser definido como o acréscimo de bens que,
em detrimento de outrem, se verificou no patrimônio de alguém, sem que para
isso tenha havido fundamento jurídico.
Trazendo à baila conceitos do direito privado, verifica-se que o artigo 876 do
Código Civil determina que todo aquele que recebeu o que não era devido, tem a
obrigação de restituir.
O mesmo conceito deve ser aplicado à presente relação entre a Recorrente a
União Federal, uma vez que a moralidade é um dos princípios basilares da
administração pública e está insculpido no caput do art. 37 da CF.
Com efeito, caso seja desconsiderado o crédito pleiteado no presente
PER/DCOMP, haverá, sem a menor sobra de dúvidas, enriquecimento sem causa
da Fazenda Nacional em detrimento da recorrente.
Sendo assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a revisão do
lançamento tributário em tela, para considerar o crédito existente para satisfação
da compensação pretendida.
V – PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhido o presente Recurso
Voluntário para reformar o v. acórdão recorrido, para que:
(I) seja reconhecida a validade de seu crédito no montante de R$ 70.913,70, e;
(ii) seja reconhecido seu crédito decorrente de IRRF sobre aplicações financeiras
ou, alternativamente, que o processo seja baixado em diligência para a real
verificação do oferecimento à tributação de tais receitas sendo, ao fim,
integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a
consequente homologação da íntegra das compensações então declaradas.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo/SP, 21 de julho de 2015”.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
9
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004
no valor de R$ 541.833,32 (R$ 4.279.189,50 - R$ 345.037,05 DRF- R$ 3.392.319,03 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise do crédito não conseguiu a comprovação integral de tais retenções e
estimativas, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo
parcialmente o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 126/129):
“(...)
ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS
7. Nas Informações Complementares da Análise do Crédito (fl. 12), consta que a
compensação de estimativas não foi confirmada por falta de homologação das
respectivas Dcomp. Contudo, consoante a SCI Cosit n° 18/2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
8. No caso em apreço, a compensação das estimativas consideradas na apuração
do saldo negativo é objeto do processo 11610.006914/2003-73.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
10
9. Sendo assim, confirma-se a compensação de R$ 3.392.319,13 em estimativas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
10. A Interessada não contestou expressamente a falta de oferecimento de
receitas à tributação, portanto considera-se não impugnadas esta matéria,
conforme art. 17 do Decreto 70.235/72.
RETENÇÃO NÃO CONFIRMADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
11. Nenhum dos documentos apresentados pela Interessada comprova a
retenção de R$ 70.913,70, feita pela fonte pagadora de CNPJ 29.650.082/0001-70.
CONCLUSÃO
12. Deve-se provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o direito creditório de R$ 3.392.319,13, referente a saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2004”.

Da Matéria não Impugnada- Oferecimento à Tributação

Insta destacar, que a Contribuinte não apresentou em sede de manifestação de
inconformidade, impugnação ao despacho decisório quanto ao oferecimento dos rendimentos à
tributação.
Assim, a DRJ decidiu no tópico em questão que (e-fls. 126/129):
“ (...)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
10. A Interessada não contestou expressamente a falta de oferecimento de
receitas à tributação, portanto considera-se não impugnadas esta matéria,
conforme art. 17 do Decreto 70.235/72.”.
Isto posto, a presente lide deve-se ater apenas a apreciação da retenção não
confirmada por falta de comprovação.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
11
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
12
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede de recurso
voluntário, notas de liquidação de SWAP emitidas pela Banco Pactual S/A, CNPJ/MF n°.
30.306.294/0001-45 (e-fls. 199/206).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
13
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega
um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma
exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja baixado em diligência, para a verificação
do oferecimento a tributação do IRRF sobre aplicações financeiras.
Pois bem.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
14
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.521 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973471/2011-95
15

Fl. 228
DF CARF MF
Original